Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715843-23.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0715843-23.2022.8.07.0001 APELANTE: WAGNER EDUARDO DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, manifeste-se a parte apelada sobre a petição ID 68880960, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora